Tribunal: TCU
Processo: 020.995/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida dos atos de concessão de aposentadoria a Maria do Rosario Campos Soares Silva, Djair Bezerra Gomes, Edilberto Antonio de Bassi e Soraya Luna Nobrega Leite (iniciais) e de alteração de aposentadoria de Adilson Teixeira Pontes, emitidos pelo Ministério da Saúde e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Maria do Rosário Campos Soares Silva, Djair Bezerra Gomes e Soraya Luna Nóbrega Leite (iniciais) e de alteração de aposentadoria de Adilson Teixeira Pontes, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Edilberto Antônio de Bassi, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo ex-servidor até a data da ciência do presente acórdão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que, relativamente a Edilberto Antônio de Bassi: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. altere a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, conforme a regra prevista no art. 4o, § 6o, inciso I, da EC 103/2019; 9.4.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.4. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.4.5. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência. 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Ministério da Saúde.